Tribunal: TJPA
Processo: 0054886-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054886-64.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL (AINF) VÁLIDO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM JUNHO E JULHO DE 2008. IMPOSSIBILIDADE NA ÉPOCA. OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela Petrobras para contestar auto de infração por ausência de recolhimento de ICMS no valor de R$ 236.709,38, referente a operações de crédito destacadas em notas fiscais de mercadorias destinadas ao uso e consumo, realizadas embargante junho e julho de 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a autuação fiscal por ausência de recolhimento de tributo, em razão de tentativa de utilização de compensação de créditos pela Petrobras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese haver a consolidação de entendimento sobre a ausência de fato gerador sobre movimentação de mercadoria entre as mesma Pessoa Jurídica pelo Superior Tribunal De Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF), os autos demonstram a ocorrência de obrigação acessória, por sua vez, possuindo fato gerador diverso, nos termos do art. 115 do Código Tributário Nacional (CTN).

4. Neste sentido, explico que a Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) elenca o procedimento para realização da utilização da Compensação na qual possui período pré-determinado para utilizar a compensação do crédito. Assim, o art. 33, I do referido dispositivo, disponha que na época do AINF, o crédito só poderia ser utilizado a partir de 2011, sendo que a Empresa tentou usufruir do benefício em 2008.

5. Diante disto, mesmo que haja várias provas arroladas pela contribuinte, o direito não milita em seu favor, por ser óbvio que naquele ano a compensação não era possível de ser utilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e provido para considerar a legalidade do auto de infração e, consequentemente, a improcedência do pedido inicial.

________________________________________

CTN, arts. 113, § 2º, e 115; Lei Complementar nº 87/1996, arts. 19 e 33, I.

"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante relevante: STF, REsp nº 1.125.133/SP (Tema 259); TJPA, Apelação Cível nº 0004866-69.2014.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que
negou provimento à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS)
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, a empresa alega que fora autuada no Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 172011510000123-0 para adimplir o débito no valor de R$ 236.709,38 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e nove reais e trinta e oito centavos), em razão da ausência de recolhimento de ICMS relativo às operações, decorrentes créditos destacados em nota fiscal de mercadoria destinada ao uso e consumo, relativos aos meses de junho e julho de 2008.

Ocorre que o Fisco enquadra e fundamenta a conduta como de ausência de pagamento do tributo, sem considerar que a mercadoria foi movimentada entre a mesma pessoa jurídica, logo, não havendo fato gerador para a cobrança do tributo.

Diante disto, a empresa ajuizou a ação para pleitear a suspensão da cobrança e a nulidade do referido AINF.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda.

Inconformado, a Petrobras interpôs recurso de apelação para reformar a sentença no capítulo concernente aos honorários fixados contra a Fazenda Pública no patamar entre 8% e 10%, nos termos do art. 85, §3º, Código de Processo Civil (CPC).

O Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação, aduzindo, em suma, a legalidade do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172011510000123-0, lavrado pela SEFA/PA, no valor de R$ 236.709,38 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e nove reais e trinta e oito centavos), devendo, portanto, reformar a sentença.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso do Estado e deu provimento ao recurso da Empresa para fixar a sucumbência no percentual de 10% (dez por cento).

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno para alegar que a situação fática descrita nos autos se assemelha do processo nº 0054867-58.2014.8.14.0301, de relatoria de outro desembargador, por sua vez, havia negado o pleito de anulação do AINF, visto que a análise dos elementos constantes nos autos demonstra inequivocamente que a Petrobras omitiu o recolhimento do ICMS incidente sobre operações com mercadorias destinadas ao seu ativo permanente, no período abrangido pelo Auto de Infração.

Ainda alega que a prova documental comprova o fornecimento de bens para uso e consumo da empresa, com destaque para o valor do ICMS não recolhido, evidencia na verdade irregularidades pela contabilização indevida da mesma nota fiscal tanto no livro de entradas quanto no de saídas, em uma clara tentativa de neutralizar o crédito fiscal, bem como, fica evidente a má-fé da empresa ao simular uma operação inexistente, com o objetivo de fraudar o fisco e evitar o pagamento do tributo devido.

Após intimado, a empresa apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar a manutenção do julgado, visto que há ausência de fato gerador, ante o caráter meramente de circulação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica, por sua vez, atraindo a aplicabilidade da Súmula 166 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) e do Tema 1.099 do Supremo Tribunal Federal (STF).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) que autuou a empresa, ora recorrida, por uso indevido do crédito contido nas Notas Fiscais apresentadas nos autos.

Sobre o assunto, destaca-se a aquisição de insumos da Matriz e o transporte para suas filiais, não deve incidir em contribuição de ICMS-DIFAL, pois trata-se somente de movimentação de seu ativo imobilizado, ou seja, de bens essenciais para o funcionamento de suas operações, e devendo ser devidamente comprovado a partir do cumprimento de suas obrigações acessórias.

No mesmo sentido, a matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259, onde restou entendido que não incide ICMS-DIFAL na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, o que também fora consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no qual pacificou a não incidência do imposto em relação a operações interestaduais entre bens de mesma propriedade e que não configurem atividade de
mercancia
.

Porém, o assunto debatido nos autos tratam de obrigação assessoria e o Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que esta decorre de ações negativas (não fazer) e positivas (fazer) atreladas ao poder de fiscalização do Fisco, nos termos do art. 113, §2º.
In verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas
, nela previstas no interêsse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

Assim, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que impõe prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal, nos termos do art. 115 do CTN.

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável,
impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

O art. 146, III, “b” da Constituição Federal (CF) prever que a Lei Complementar instituirá a definição de tributos e descreverá quais serão as obrigações do contribuinte, senão vejamos:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

(...)

b)
obrigação
, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários

Neste sentido, destaco que a obrigação acessória contida nos autos está disposta no art. 19, 20,
caput
, e 33, I, da Lei Complementar nº. 87/96 tinham a seguinte redação:

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

(...)

Art. 20.
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

(...)

Art. 33.
Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

I -
somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2011
;

Assim, a partir da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que o ICMS incidente sobre a circulação de mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento poderia ser compensado, na época, mediante crédito, somente a partir de 1º de janeiro de 2011.

Contrariando a expressa disposição legal, nos
meses de junho e julho de 2008
, a Petrobras lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados no ID 16403951.

Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000123-0, pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

Sobre as Notas Fiscais juntadas, destaco sua ausência de idoneidade para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos, haja vista que o deslocamento de combustíveis era para abastecimento de seus navios, sendo que remetente e o destinatário de tais insumos são o mesmo estabelecimento no qual é situado na Avenida Alcindo Cacela, nº. 1416 e que não possui porto para embarcações, bem como resta ausente quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

Neste sentido, verifico a completa ausência de direito por parte da empresa, em razão da presença de fato gerador, mesmo sendo de obrigação acessória.

Sobre o assunto, esta Egrégia Corte possui mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. SÚMULA 166 DO STJ. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da legalidade da exigência de ICMS, referente ao Auto de Infração e Notificação nº 172009510000153-3, no valor de R$ 432.962,38 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

2. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, conforme a Súmula 166 do STJ.

3. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura operação mercantil, pois não há circulação jurídica da mercadoria com a transferência de propriedade.

4. As notas fiscais juntadas nos ids. 12030864 - Pág. 1/8 e 12030965 - Pág. 1/8 não são suficientes para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da Apelada.

5. Embora a Recorrida afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, nº. 1416, local onde não há porto para embarcações.

6. A ausência de informações complementares nas notas fiscais inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese relativa ao Tema 259 do STJ ao caso concreto.

7. A sentença que anulou o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172009510000153-3 deve ser reformada.

8. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus sucumbencial. Condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004866-69.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024) (grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMBUSTÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO ESTADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. LANÇAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITO DE ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO POR PARTE DA CONTRIBUINTE. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO REALIZADA PELA FAZENDA. SUPOSTO DESLOCAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DOS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. ENVIO DE COMBUSTÍVEL PARA NAVIOS UTILIZADOS PELA CONTRIBUINTE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. NOTAS FISCAIS SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O EFETIVO LOCAL DE ENTREGA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS EM CASO DE NAVIOS AFRETADOS. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166 E DO TEMA 259 DO STJ. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pela PETROBRAS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados pela mencionada empresa, anulando o débito tributário decorrente do auto de infração nº. 172011510000124-8 e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

2. Contrariando a expressa disposição legal, nos meses de agosto e setembro de 2008, a PETROBRAS lançou créditos de ICMS sobre combustíveis que teriam sido destinados ao seu consumo interno, conforme se observa pelas notas fiscais e pelos registros de entrada e saída juntados nos ID&rsquo;s 15299377, p. 6, a 15299377, p. 218. Foram justamente esses lançamentos indevidos de créditos de ICMS que ensejaram a lavratura do auto de infração nº. 172011510000124-8 (ID 15299377, p. 1-3), pois a empresa deixou de recolher ICMS que só poderia ser compensado a partir de 2011.

3. Não pode prosperar o argumento de que os referidos créditos foram lançados apenas para o cumprimento da obrigação acessória prevista no art. 78, III, alínea n, da Lei Estadual nº. 5.530/89, pois tal dispositivo diz respeito apenas à obrigatoriedade de emissão de nota fiscal.

4. Além disso, observa-se que as notas fiscais juntadas nos ID 15299377, p. 6-11 não são idôneas para comprovar a transferência de combustível entre estabelecimentos da contribuinte. Embora a empresa afirme que apenas realizou o deslocamento de combustíveis para o abastecimento de seus navios, as referidas notas indicam que o remetente e o destinatário de tais insumos é o mesmo estabelecimento, situado na Av. Alcindo Cacela, local onde não há porto para embarcações.

5. A Súmula 166 do STJ e o REsp 1125133/SP (Tema 259 do STJ) afastam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos distintos pertencentes ao mesmo contribuinte. Cada estabelecimento deve ter inscrição própria no cadastro de contribuintes do ICMS, conforme exige o art. 8º da Lei Estadual nº. 5.530/89. As notas fiscais em questão não apresentam quaisquer informações complementares sobre os efetivos locais de entrega dos combustíveis, tampouco sobre os navios que seriam abastecidos, sendo inviável extrair a conclusão inequívoca de que as operações registradas são internas e não resultam em transferência de titularidade dos insumos.

6. A possibilidade de registro de informações complementares nas notas fiscais está expressamente prevista no art. 170, VII, alínea a, do Regulamento Estadual do ICMS (Decreto nº. 4.676/01). Destaca-se que, no caso de destinação de combustíveis para navios afretados, dependendo da modalidade do contrato, haverá incidência do ICMS, pela caracterização de transferência de mercadoria para terceiros. Precedentes.

7. Conclui-se que não há qualquer nulidade no auto de infração questionado, pois restou caracterizado o creditamento indevido de ICMS. Outrossim, a empresa autora não demonstrou, de forma inequívoca, o deslocamento de combustível apenas no âmbito de seus estabelecimentos. Consequentemente, a Súmula 166 do STJ e a tese relativa ao Tema 259 do STJ não se aplicam ao presente caso. A pretensão recursal do Estado do Pará deve ser acolhida, para que a sentença impugnada seja integralmente reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes. O apelo da empresa, que se restringia à majoração de honorários, resta prejudicado, diante da inversão do ônus de sucumbência.

8. Recurso do Estado conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso da autora prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0054867-58.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023) (grifo nosso)

Portanto, diante dos fatos narrados verifico que o direito milita em favor da Fazenda Pública e o lastro probatório presente nos autos, mesmo que em grande quantidade, não trazem a qualidade e a idoneidade necessária para comprovar seu direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a legalidade do AINF nº 172011510000123-0, cujo débito é no valor de R$ 236.709,38 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e nove reais e trinta e oito centavos), com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência fixado em sentença, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor da Fazenda Pública em virtude da improcedência da petição inicial, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 14/04/2025